Tribunal: TJES
Processo: 5000044-78.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-78.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOVENALDO MONGO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INVALIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a invalidade de cobrança no valor de R\$ 5.455,63 decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da ausência de observância dos procedimentos regulamentares da ANEEL e da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de irregularidade no medidor observou os requisitos legais e regulamentares; e (ii) estabelecer se a cobrança fundada no TOI e a consequente suspensão do serviço de energia caracterizam ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de apuração da suposta irregularidade no medidor foi realizado sem a presença do consumidor, sem sua assinatura nos documentos e sem oportunização para acompanhamento, caracterizando apuração unilateral.

4. A concessionária deixou de submeter o equipamento supostamente fraudado à perícia em laboratório credenciado, contrariando o art. 590, III, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o que inviabiliza a comprovação da regularidade do procedimento adotado.

5. A ausência de contraditório e ampla defesa, elementos essenciais à validade do procedimento administrativo, torna ilegítima a cobrança fundada no TOI e impede o corte do fornecimento de energia com base em débito apurado de forma unilateral.

6. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1412433/RS) e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo possuem jurisprudência consolidada no sentido de que a apuração unilateral pela concessionária não tem força suficiente para embasar cobrança ou suspensão do serviço.

7. A cobrança indevida de débito fundada em procedimento irregular e a interrupção do fornecimento de energia – serviço essencial – violam direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A concessionária de energia elétrica não pode imputar ao consumidor débito por irregularidade no medidor quando o procedimento de apuração for realizado de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

2. A ausência de perícia técnica em laboratório credenciado e a não participação do consumidor no procedimento de verificação da suposta fraude tornam o TOI destituído de força probatória.

3. A cobrança fundada em TOI irregular e a interrupção do fornecimento de energia com base em débito inexigível configuram ato ilícito e ensejam indenização por danos morais.

*Dispositivos relevantes citados*: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, III, e 595; CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

TJES, Apelação Cível 030170104100, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 27/10/2020, DJe 14/12/2020.

TJES, Apelação Cível 069190024005, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03/06/2022.

TJES, Apelação Cível 059200000210, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 01/04/2022.

TJES, Apelação Cível 024210036364, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 30/03/2022.

TJES, Agravo Interno na Apelação 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 06/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000044-78.2023.8.08.0017

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOVENALDO MONGO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
JOVENALDO MONGO
contra a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
em virtude de débito gerado por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). O autor sustenta a ilegalidade do débito e do corte de energia, alegando irregularidades no procedimento de apuração do suposto consumo não faturado, além de pugnar pela reparação por danos morais.

A sentença impugnada julgou os pedidos parcialmente procedentes, invalidando o débito no valor de R$ 5.455,63 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, ao fundamento de que a concessionária não comprovou o cumprimento integral do procedimento exigido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que a controvérsia reside na validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração da irregularidade no medidor e, consequentemente, na legalidade da cobrança e da suspensão do serviço, sustentando a ora Apelante, que agiu em conformidade com as normas setoriais e que sua conduta não constituiu ato ilícito.

Na espécie, a prova produzida nos autos, em especial o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 9562694 (ID 21479086), e os demais comunicados, não sustentam a tese da Apelante.

Conforme expressamente registrado na sentença e confirmado pela documentação juntada pela própria concessionária, a inspeção que deu origem ao débito foi realizada
sem a presença do consumidor
.

As provas evidenciam que, no momento da vistoria, o Apelado estava ausente e não foi dada a oportunidade de acompanhar o procedimento.

Com efeito, a ausência do consumidor, somada à falta de sua assinatura nos documentos, torna o procedimento de apuração unilateral e, portanto, destituído da força probatória necessária para imputar ao consumidor a responsabilidade pela suposta irregularidade.

Do mesmo modo
, ao compulsar os autos, verifica-se que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora Apelante não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa,
encaminhando o equipamento
para o almoxarifado da EDP e não para uma perícia em laboratório credenciado, em desobediência ao procedimento regulamentar previsto no artigo 590, inciso III, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que exige que o relatório de avaliação técnica contenha informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos.

Essa falha processual impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios fundamentais que devem nortear a atuação das concessionárias de serviço público.

Assim, não há como considerar legítima uma cobrança baseada em procedimento que não garantiu ao consumidor o direito de refutar as irregularidades supostamente constatadas.

Isso porque, a
recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, embora
autorizada pelo artigo 595, da citada Resolução
,
deve estar
revestid
a
de legalidade, deve
ndo
a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

A propósito, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. [...] 9.
Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
. [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Nesse sentido convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência
deste Egrégio Sodalício
,
in litteris
:

CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do C. STJ. 2.
A conduta da fornecedora do serviço em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e suspender o fornecimento de energia elétrica sob a alegação de defeito/fraude no medidor de consumo sem a prévia notificação do consumidor para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço
. [...] 6. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170104100, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. In casu, denota-se que a Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3314523, diante do fato de que
a Concessionária não o oportunizou para exercer a ampla defesa e o contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade
. II. Na hipótese, verifico nos autos que a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica. III.
É evidente a redação do artigo 133, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja inteligência estabelece que a Concessionária é obrigada a cientificar o consumidor nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, dispositivo o qual não restou observado pela Recorrente, prejudicando flagrantemente o Recorrido
. IV. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno Cível na Apelação 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe 6/12/2022).

Fixadas tais premissas, no caso dos autos, a unilateralidade da apuração, a ausência de notificação para a participação do consumidor e o descumprimento dos requisitos normativos da ANEEL, conforme apontado na sentença, invalidam a cobrança do débito.

Nesse diapasão,
verifica-se que
a
cobrança indevida configura vício na prestação do serviço e consubstancia ato ilícito,
eis que, a
interrupção no fornecimento de energia elétrica — serviço essencial por natureza — em decorrência de débito inexigível caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade, sendo apta a ensejar reparação por danos morais.

Com efeito, a
quantia fixada a título de indenização, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto à finalidade compensatória do dano suportado pela vítima quanto ao caráter pedagógico-punitivo da medida, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
. (...)

1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2)
A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (...)

4)
O valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória, ante o abalo sofrido.
(...)

5)
Recurso de apelação conhecido e improvido
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190024005, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022). (Grifei).

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INEXISTÊNCIA DE MÁCULA ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PRECEDENTES DO TRIBUNAL OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR (...)

2)
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

3)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.

4) Em que pese a criação de tópico nas razões recursais intitulado Manifesta participação do usuário do procedimento para apuração de irregularidade,
ao que tudo indica a alegada fraude foi apurada unilateralmente, sem oportunizar ao apelado a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

5)

Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral,
deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

6)
Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização
por danos morais (R$ 5.000,00)
, não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 059200000210, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022). (Grifei).

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica. (...)

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024210036364, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Consectário
do desprovimento recursal
, majoro a verba honorária para 1
5
% do proveito econômico obtido com a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.